Tribunal: TJPA
Processo: 0807262-74.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807262-74.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ADRIANO DE JESUS MATOS

AGRAVADO: RAIMUNDO SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO.

DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA CONTENDA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). CONDIÇÃO SUSPENSIVA. MANUTENÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL ATÉ O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PELA PARTE AGRAVADA, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO ATÉ AQUI. INTELIGÊNCIA DO ART. 332 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
partindo dessa premissa,
é possível vislumbrar, neste momento processual, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação militante em prol do direito à moradia da parte agravante, o qual não pode aguardar o julgamento do feito originário, sob pena de não ter para aonde ir e, em última análise, ter sua própria subsistência comprometida, por falta de abrigo, fato que ganha maiores proporções quando possivelmente se está a falar não só da parte agravante, mas também da família que a acompanha. A probabilidade do direito, por sua vez, é extraída do termo de audiência e conciliação de Id. 952241-pág. 01, segundo o qual, a parte ora agravante apenas desocuparia o imóvel mediante o pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), o que não se afigura que tenha ocorrido até aqui. Eis, portanto uma condição suspensiva cujo implemento não se tem notícia até então, conforme preconiza o art. 332 do Código Civil de 2002, corroborado pela interpretação há muito conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 953, correspondente ao dispositivo legal supra no Código Civil de 1916. Outrossim, não se afigura coerente a parte agravada requerer o cumprimento da obrigação assumida pela parte ora agravante perante o juízo de origem se, ao que tudo indica, não implementou a condição suspensiva entabulada, isto é, deixando de honrar com a sua obrigação de pagar os R$15.000,00 (quinze mil reais) acordados para tanto, assumida igualmente perante o juízo unipessoal. Ademais, não se constata o
periculum in mora inverso
que possa desautorizar a reforma da decisão originária em desfavor da parte agravada, eis que não há nos autos elementos que evidenciem que a presente decisão possa lhe patrocinar prejuízos irreparáveis, notadamente porque, ao que parece, já se encontra afastado do exercício da posse do no mínimo desde 2013, ano em que foi prolatada a sentença homologatória do acordo (Id. 952241-pag. 01), cujo suposto descumprimento teria ensejado este recurso.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ADRIANO DE JESUS MATOS.
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 952242-pág. 07) que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a desocupação do imóvel urbano residencial objeto da contenda instaurada nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
(processo nº

0051658-52.2012.814.0301), ajuizada por
RAIMUNDO SILVA DE JESUS
.

Em suas razões (Id. 952185)
, aduz que os contendores compuseram na origem, ficando entabulado que a parte ré/agravante desocuparia o imóvel mediante o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), após a realização da sua venda, pela parte autora/agravada, o que foi homologado pelo juízo singular. Afirma que, inobstante, esta veio a requerer o cumprimento da sentença, ao argumento de que aquele estaria impedindo a venda do bem, inclusive alterando o número do imóvel, fato que reputa inverossímil. Outrossim, em sede de tutela de urgência, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, notadamente porque importará em risco ao seu direito à moradia e de sua família, já que é o único lugar que tem para morar, além do que permanece no imóvel em razão de a parte agravada não ter pago o valor ajustado até o momento. Meritoriamente, pretende a reforma da decisão agravada, uma vez que teria sido induzida a erro pela parte autora/agravada, pois pretende este ser reintegrado em posse que nunca exerceu, tendo abandonado o imóvel há 12 (doze) anos, que pertencia à sua filha. Em contrapartida, assevera a parte agravante que demonstrou sempre residir nele, pois nasceu no local, onde vive até hoje.

O efeito suspensivo requestado foi concedido
através da decisão interlocutória de

Id. 999381.

A parte agravada não apresentou contrarrazões
, consoante atestou a Unidade de Processamento Judicial-UPJ (Id. 1228855).

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o presente recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferidos os benefícios da justiça gratuita na origem (Id. 952309, pág. 01) e está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito processual.

Prefacialmente, não se pode olvidar que a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo, as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Pois bem, partindo dessa premissa,
é possível vislumbrar, neste momento processual, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação militante em prol do direito à moradia da parte agravante, o qual não pode aguardar o julgamento do feito originário, sob pena de não ter para aonde ir e, em última análise, ter sua própria subsistência comprometida, por falta de abrigo, fato que ganha maiores proporções quando possivelmente se está a falar não só da parte agravante, mas também da família que a acompanha.

A probabilidade do direito, por sua vez, é extraída do termo de audiência e conciliação de Id. 952241-pág. 01, segundo o qual, a parte ora agravante apenas desocuparia o imóvel mediante o pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), o que não se afigura que tenha ocorrido até aqui. Eis, portanto uma condição suspensiva cujo implemento não se tem notícia até então, conforme preconiza o art. 332 do Código Civil de 2002, cujo teor assim dispõe:

Art. 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor.

Corrobora nesse sentido, a interpretação há muito conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 953, correspondente ao dispositivo legal supra no Código Civil de 1916,
litteris
:

CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA DEPENDENCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA.
CASO EM QUE A CONDIÇÃO SE VERIFICARA, QUANDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA O ACORDO A RESPEITO DA PARTILHA, EM PROCESSO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. DIREITO AOS HONORARIOS, PORQUANTO "AS OBRIGAÇÕES CONDICIONAIS CUMPREM-SE NA DATA DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO"
. OFENDIDO, POIS, O ART. 953 DO CODIGO CIVIL, A TURMA CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E LHE DEU PROVIMENTO. (REsp 38.824/PR, Rel. MIN. COSTA LEITE, Rel. p/ Acórdão Ministro NILSON NAVES, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/1994, DJ 19/12/1994, p. 35308) (Destacou-se)

Outrossim, não se afigura coerente a parte agravada requerer o cumprimento da obrigação assumida pela parte ora agravante perante o juízo de origem se, ao que tudo indica, não implementou a condição suspensiva entabulada, isto é, deixando de honrar com a sua obrigação de pagar os R$15.000,00 (quinze mil reais) acordados para tanto, assumida igualmente perante o juízo unipessoal.

Ademais, não se constata o
periculum in mora inverso
que possa desautorizar a reforma da decisão originária em desfavor da parte agravada, eis que não há nos autos elementos que evidenciem que a presente decisão possa lhe patrocinar prejuízos irreparáveis, notadamente porque, ao que parece, já se encontra afastado do exercício da posse de no mínimo desde 2013, ano em que foi prolatada a sentença homologatória do acordo (Id. 952241-pag. 01), cujo suposto descumprimento teria ensejado este recurso.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada para manter a parte agravante na posse do imóvel até a demonstração inequívoca do cumprimento, pela parte ora agravada, do acordo homologado em audiência (Id. 952241-pag. 01).

Belém/PA,
30
de março de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 08/06/2020